Tribunal: TJDFT
Processo: 0739921-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739921-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO SEGURADORAS BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SABRINA FERREIRA DOS SANTOS (ID 64291294) em face de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SEGURADORAS BRASÍLIA ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da ação da execução de taxas condominiais (n. 0711419-35.2022.8.07.0001), acolheu em parte a impugnação à penhora para determinar a liberação do valor de R$ 2.590,00 (dois mil quinhentos e noventa reais) que está bloqueado na conta da Agravante no Banco do Brasil, nos seguintes termos (ID 208188007 na origem): Promovida pesquisa no sistema SISBAJUD, a executada Sabrina apresenta impugnação ao cumprimento de sentença e à penhora de ID 205750631. Reservo-me, no momento, a apreciar a impugnação à penhora SISBAJUD, considerando a urgência do tema e que a impugnação ao cumprimento de sentença demanda ainda prévio contraditório. A executada impugna os bloqueios realizados junto ao Banco do Brasil e ao PICPAY BANK, alegando que se deram sobre seu salário e sobre aplicação financeira. Compulsando os autos, verifico que a pesquisa SISBAJUD de ID 207876759 promoveu o bloqueio de: R$ 21.918,63 (vinte e um mil novecentos e dezoito reais e sessenta e três centavos) no PICPAY BANK; R$ 4.751,72 (quatro mil setecentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos) no Banco do Brasil, R$ 63,96 (sessenta e três reais e noventa e seis centavos) no Banco Santander e R$ 12,62 (doze reais e sessenta e dois centavos) no Itaú Unibanco. Quanto à alegação de penhora de salário, o extrato do mês de julho/2024 comprova o recebimento de salário pela executada em 4/7/2024, no valor de R$ 2.590,00 (dois mil quinhentos e noventa reais) e, posteriormente, a realização de bloqueio judicial. Considerando a impenhorabilidade da verba salarial, merece ser acolhida a alegação de impenhorabilidade desse montante. Contudo, constato que houve bloqueio junto ao Banco do Brasil da quantia de R$ 4.751,72 (quatro mil setecentos e cinquenta e um mil e setenta e dois reais), sendo certo que o montante remanescente – R$ 2.161,72 (dois mil cento e setenta e um reais e setenta e dois centavos) -, não impugnado, deve ser mantido retido. Quanto à alegação de impenhorabilidade de rendimentos financeiros, verifico do extrato de ID205751797 que a conta em que recaiu a penhora possui movimentações financeiras frequentes, com a entrada e saída de valores, o que afasta a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, diante do desvirtuamento de finalidade ocorrido. Nesse sentido, cito Acórdão do Eg. TJDFT, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS BLOQUEADAS NO SISBAJUD. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CONSTANTE. NATUREZA DE CONTA CORRENTE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE QUALQUER ORIGEM. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO A PARCELA DO SALÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ônus probatório da impenhorabilidade dos valores bloqueados no SISBAJUD é do executado. No caso, o agravante não demonstrou a origem salarial da quantia bloqueada em conta do Banco do Brasil. 2. O art. 833, X, do Código de Processo Civil-CPC, garante a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até 40 (quarenta) salários mínimos. Todavia, se a poupança tem movimentação financeira constante, sua natureza é de conta corrente e afasta-se a proteção conferida pelo referido dispositivo. 3. O art. 833, IV, do CPC, estabelece que as importâncias percebidas a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, em virtude de sua natureza alimentar, são impenhoráveis. Contudo, o § 2o do mesmo artigo ressalva essa impenhorabilidade nos casos em que o crédito consiste em prestação alimentícia de qualquer origem. A redação ampla do dispositivo inclui a indenização do art. 948, II, do Código Civil-CC. 4. Apesar disso, a penhora não pode recair sobre a totalidade da remuneração, porquanto a manutenção de parte do salário é essencial ao pagamento das despesas mensais essenciais do executado (mínimo existencial). 5. Na hipótese, diante da remuneração não elevada do devedor, o bloqueio deve limitar-se a 10% (dez por cento) do salário recebido no mês em que realizada a constrição. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1417788, 07018467320228070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não merece acolhida a impugnação nesse particular. Pelo exposto, acolho em parte a impugnação à penhora para determinar a liberação, em favor da executada, diretamente no sistema SISBAJUD, do montante de R$ 2.590,00 (dois mil quinhentos e noventa reais), bloqueado no Banco do Brasil. Os valores remanescentes bloqueados no Banco do Brasil, bem como os valores bloqueados junto ao PICPAYBANK, ao Banco Santander e ao Itaú Unibanco devem ser transferidos para conta judicial. A liberação dos valores ao credor, todavia, será analisada após a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença. Noutro giro, diante do substabelecimento sem reserva de poderes anexado no ID 208134451, promovo os cadastramentos dos advogados no sistema informatizado, mantendo, ainda, o advogado anteriormente cadastrado, diante do pedido formulado na petição de ID 208134446. No mais, intimo o exequente, na pessoa dos novos advogados constituídos, para se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 205750631 e os documentos que a acompanham, bem como sobre a petição de ID 208134446 e o documento de ID 208134450, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. A Agravante alega que opôs embargos de declaração na origem, a fim de sanar esses pontos (ID 208664781 na origem), rejeitados pelo juízo de origem (ID 20777297). A Agravante alega que foi chamada à sucessão processual no cumprimento de sentença na origem para pagamento de dívida condominial em nome de sua falecida genitora, MARIA BERTANE DOS SANTOS, referente às salas n. 903, 904, 905, 906 e 907 do Edifício Seguradoras. Informa que a secretaria da vara de origem certificou decurso de prazo para pagamento voluntário (ID 204573569 na origem), de maneira que foi realizado bloqueio SISBAJUD em 22/07 (ID 204851269), incidentalmente sobre os seguintes valores: (a) R$ 2.285,55, relativo à conta corrente do Banco do Brasil; (b) R$ 21.912,80, relativo à aplicação em CDB mantida no PicPay e (c) R$ 2.466,17, relativo à conta poupança mantida no Banco do Brasil. A Agravante alega que não tomou conhecimento do bloqueio realizado na sua conta poupança, porque a certidão do resultado do SISBAJUD não foi juntada em tempo oportuno no processo. Alega que, como resultado, a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada pela Agravante 7 (sete) dias após o bloqueio (22/07/2024), sem efetivamente questionar o bloqueio do valor de R$ 2.466,17 em sua conta poupança (ID 205750631 na origem). Informa que o Juízo de origem determinou em 13/08/2024 a juntada do resultado da pesquisa SISBAJUD realizada e, em 16/08/2024, a certidão SISBAJUD foi juntada no processo, quase 1 (um) mês depois do bloqueio, ocasião em que verificou que o valor total do bloqueio em sua conta do BB foi de R$ 4.751,72 (R$ 2.285,55 da conta corrente e R$ 2.466,17 da conta poupança). Essa foi a razão pela qual não impugnou o valor de R$ 2.466,17, em sua conta poupança. Alega que as verbas depositadas em conta poupança do Banco do Brasil são impenhoráveis e que a demora da vara em juntar o resultado da pesquisa não pode gerar preclusão em relação a impugnar o valor, pois se trata de verba impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC. Argumenta que as aplicações financeiras no CDB-PICPAY são impenhoráveis, não existindo a desnaturação mencionada pelo magistrado, uma vez que os extratos mostram movimentações esparsadas, que foram realizadas em virtude da maior facilidade de utilização do aplicativo da instituição financeira para pagamento e realização de transferências em geral, sendo reserva de emergência. Invoca a teoria da causa madura para argumentar a inexistência de questões preclusas no recurso. A Agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o juízo de origem efetue a liberação dos valores penhorados nas contas da Agravante: a) o valor de R$ 21.912,80 – da aplicação em CDB mantida no PicPay; e b) o valor de R$ 2.466,17 – da conta poupança mantida no Banco do Brasil. Argumenta que a probabilidade do direito é evidenciada na omissão e demora da vara de origem em relação à juntada da pesquisa, na ausência de impugnação, omissão em relação à análise da movimentação da poupança e na desconsideração da jurisprudência do STJ, bem como violação à menor onerosidade, apontando impossibilidade de acessar a conta quando necessário. É o relatório. A Agravante pleiteia os benefícios da justiça gratuita, acostando aos autos contracheques e extratos bancários (IDs 64291295 e 64291296). Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais não foram recolhidas, pois a Agravante pleiteia o benefício da justiça gratuita. Da gratuidade de justiça A Agravante requer incialmente os benefícios da justiça gratuita, alegando que o juízo de origem não prolatou decisão em relação ao tema. Incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, sendo que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. Observando o processo de origem, verifica-se que o juízo de origem determinou à Agravante que acostasse documentos, dentre os quais, declaração de imposto de renda, extrato de contas e contracheques seus e de eventual cônjuge (ID 205501446 na origem), não havendo decisão em relação ao tema. A Agravante acostou aos autos no presente pedido de tutela antecipada contracheques no valor de R$ 2.590,00 (dois mil, quinhentos e noventa reais) (ID 64291295), satisfazendo os requisitos adotados por essa Relatoria, baseados nos critérios do DIEESE, bem como na apreciação dos elementos dos autos para a concessão do pedido de gratuidade. DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. Da antecipação da tutela Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não se observa a presença dos requisitos para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal nos moldes do que foi pedido pela Agravante. Isso porque, a despeito de a Agravante descrever uma situação que entende ser irregular – a omissão ou demora da vara de origem para juntar a pesquisa – tal ponto traz a necessidade de dilação mínima na esfera recursal, pois envolve suposta conduta atribuída ao cartório da vara de origem. O mesmo é perceptível em relação à narrativa sobre a questão da movimentação da conta poupança, já que a Agravante informa que faz retiradas esparsas. Além disso, parte das questões suscitadas são, ainda, objeto de discussão da impugnação ao cumprimento de sentença, local onde a Agravante desenvolveu sua alegação defensiva, colocando os pontos que traz para o recurso de agravo. A alegação de causa madura será apreciada por ocasião do julgamento do mérito do agravo, mas, em sede de antecipação de tutela, representa verdadeira medida satisfativa e antecipatória de mérito, já que parte do objeto da análise diz respeito ao questionamento sobre evento preclusivo. De mais a mais, a despeito de evidenciar o que entende ser direito, não se deflui da peça a demonstração do requisito de perigo de dano, já que a Agravante se dedicou a trazer aos autos o questionamento sobre a impenhorabilidade dos ativos financeiros, sem apresentar mais elementos a respeito do gravame a que se sujeita em relação ao bloqueio. Isso porque, a própria natureza de um bloqueio judicial acarreta inerente indisponibilidade de valores, de modo que incumbe à Agravante, em sede de antecipação de tutela, declinar, com elementos pré-constituídos, as razões pelas quais entende que não pode aguardar o julgamento de agravo. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Por tais razões, indefiro o pedido de tutela antecipada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2024 16:29:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador